Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-48.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010425-48.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), PLACO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.700.460/0001-22 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PLACO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.700.460/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO BS2 S.A.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Honorários Sucumbenciais. Rediscussão de mérito. Inadmissibilidade.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco BS2 S.A. e Salas Construtora e Imobiliária Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco para afastar sua condenação, mantendo inalterados os demais pontos da sentença proferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se há omissão no acórdão embargado quanto:

(i) à existência de nexo causal para a responsabilização solidária do Banco, arguida pela Salas Construtora e Imobiliária Ltda.; e (ii) à fixação de honorários sucumbenciais em favor do Banco, apontada por este.

III. Razões de decidir

3. Os embargos opostos pela Salas Construtora e Imobiliária Ltda. Comportam rejeição, pois o acórdão embargado apreciou devidamente a questão do nexo causal entre a conduta do Banco e o dano sofrido pela parte autora, inexistindo omissão. 4. Os embargos opostos pelo Banco BS2 S.A. são acolhidos, pois restou configurada omissão quanto à necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 87 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração da Salas Construtora e Imobiliária Ltda. rejeitados. Embargos de declaração do Banco BS2 S.A. acolhidos para sanar omissão e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco BS2 S.A., fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. Omissões relativas à condenação em honorários sucumbenciais podem ser sanadas via embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Cuida
m
-se de Recurso
s
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
s pelo BANCO BS2 S.A. , e

pela
SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA.
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado
que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco, para afastar a condenação imposta ao Banco, mantendo inalterados os demais pontos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1010425-48.2021.8.11.0003), ajuizada contra o apelante e contra a PLACO BRASIL LTDA, por SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA., julgou o pedido procedente para condenar as requeridas “
de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão
”, bem como, “
ao pagamento da importância de R$ 57.360,87 (cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta reais, oitenta e sete centavos), devidamente corrigida: juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso”
; a sentença condenou as requeridas ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 237448715).

No recurso vinculado ao Id. n. 260149686, a Salas Incorporacoes Ltda alega que o acórdão embargado padece de omissão partiu da premissa fática equivocada de que não há nexo causal que justifique a condenação solidária do Banco, já que, no caso, o Banco “
não tomou as medidas de suspensão ou bloqueio da conta beneficiária, ao menos cautelarmente, mesmo com o envio de toda a documentação necessária para a investigação, conforme comunicação juntada no ID 237448191
”.

No recurso vinculado ao Id. n. 260232194, o BANCO BS2 S.A alega que o “
acórdão embargado padece de omissão, pois deixou de arbitrar honorários de sucumbência à parte autora, ora embargada”.

Apenas o Banco apresentou contrarrazões ao recurso do adversário, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso adversário (cf. Id. nº 261113164).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado concluiu que, embora a autora tenha demonstrado que fora vítima de fraude, pois ela possuía relação jurídica com a Placo do Brasil Ltda, e, ao tentar efetuar o pagamento da sua obrigação por meio do boleto recebido em seu e-mail na data da celebração do negócio, acabou pagando boleto falso, não há como, no caso concreto, responsabilizar o Banco no qual o golpista possui a conta, já que, pelo que consta da inicial, a culpa pela fraude sofrida foi da empresa Placo Do Brasil, que, na data da compra efetivada pelo autor, vazou os dados dele para terceira pessoa que enviou boleto falso ao e-mail do comprador, pois não há nexo causal que justifique a sua condenação solidária.

No que diz respeito aos embargos opostos pela autora, não há omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, pois o recurso o seu recurso não passa de uma tentativa de rediscussão da conclusão do acórdão de que a responsabilidade pela fraude da qual a autora fora vítima não pode ser imposta ao Banco.

Porém, o acórdão embargado realmente deixou de manifestar-se sobre a alteração impositiva dos honorários sucumbenciais após a reforma parcial da sentença que afastou a condenação imposta ao Banco.

Neste caso, aplica-se o art. 87 do CPC que prevê que “
concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Pelo exposto,
rejeito os embargos opostos pela SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
, e
acolho os embargos opostos pelo Banco
, para sanar omissão, e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco BS2, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025